Tribunal: TJSP
Processo: 2101945-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO - EFEITO DE COISA JULGADA ENTRE AS PARTES - CLÁUSULA QUE, EM CASO DE INADIMPLEMENTO, AUTORIZA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROMOVER A IMEDIATA BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS - PERMANÊNCIA DOS BENS NA POSSE DA DEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL PARA NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO - EFEITO DE COISA JULGADA ENTRE AS PARTES - CLÁUSULA QUE, EM CASO DE INADIMPLEMENTO, AUTORIZA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROMOVER A IMEDIATA BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS - PERMANÊNCIA DOS BENS NA POSSE DA DEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL PARA NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - RECURSO PROVIDO.

A transação produz entre as partes o efeito de coisa julgada, anulável somente por dolo, coação ou erro (art. 849 do Código Civil). Entendimento contrário só serviria para provocar instabilidade e insegurança às relações negociais".